Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Base de cálculo. Margem de valor agregado – MVA. Ato COTEPE n. 42/2023. Previsão específica. Inexistente. Inovação recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que anulou auto de infração de fiscalização tributária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Margem de Valor Agregado – MVA prevista no Ato COTEPE/ICMS 42/2013 se aplicava à Autora na data da lavratura do auto de infração.
III. Razões de decidir.
3. O regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes foi regulado pelo Convênio ICMS 110/2007 – CONFAZ, que previu a observação da Margem de Valor Agregado – MVA na base de cálculo, a ser referenciado em Ato da COTEPE.
4. A redação original do Ato COTEPE n. 42/2013 restringia a adoção da MVA específica apenas ao produtor nacional e importador de lubrificantes, sendo posteriormente modificada para incluir outros sujeitos passivos, em 2017.
5. Limitando-se a autuação ao período de maio de 2013 a fevereiro de 2014, aplica-se a redação original do Ato COTEPE n. 42/2013, que excluiu o Autor de adotar o percentual de MVA nele prevista.
6. Em atenção à vedação da supressão de instância e da inovação recursal, o Réu não pode apresentar matérias não apreciadas na origem e preclusas, inclusive na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação.
7. A retroatividade da lei tributária prevista no art. 106, inc. I, do Código Tributário Nacional, se restringe às leis “expressamente interpretativas”, o que não é o caso do Ato COTEPE/ICMS n. 24/17, em que a norma ampliou o rol dos sujeitos passivos, configurando efetiva inovação legislativa.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A redação original do Ato COTEPE n. 42/2013 restringia a adoção da MVA específica apenas ao produtor nacional e importador de lubrificantes, que inclui todas as operações ocorridas entre 01.11.13 e 31.08.17”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, inc. I.